Tribunal: TJDFT
Processo: 0706377-90.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706377-90.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto pela parte Ré, DISTRITO FEDERAL, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública o DF que, nos autos de “ação declaratória de nulidade de ato administrativo” proposta por MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, que julgou procedentes os pedidos deduzidos inicial. Analisando os autos, verifico a existência de Acórdão que negou provimento à Apelação da parte DISTRITO FEDERAL. Nada a decidir diante do pedido de Cumprimento de Sentença interposto pela parte Apelada MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (ID 13394871) visto que ainda pende em curso o prazo recursal para o Apelante. À Secretaria para guarda dos autos aos fins do decurso do prazo recursal e demais providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de janeiro de 2020 13:56:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador